Tribunal: STF
Processo: ARE 939551
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. SUBSÍDIO DO PREFEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser garantido o direito de acesso à informação de interesse coletivo, salvo àquelas que forem protegidas por sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.